Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM. ERRO DE GRAFIA. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE. INTERMEDIADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. Demonstrado nos autos que a empresa brasileira faz parte de um grupo europeu, no qual está incluída aquela em cujo site foi realizada a aquisição da passagem aérea, além de seu quadro social ser formado pelo próprio grupo, incabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
3. Em atenção à Teoria da Asserção, reconhecendo a parte ser intermediadora da contratação do serviço de transporte aéreo, deve ser reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide.
4. A falha na prestação do serviço da ré está relacionada à omissão para correção da grafia do nome da consumidora, mesmo diante do pagamento da taxa cobrada para tanto.
5. Na legislação consumerista, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e solidária. Ainda assim, necessária a demonstração dos três requisitos para a caracterização da responsabilidade: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade entre ambos.
6. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
7. Recursos conhecidos e não providos.